Tribunal: STF
Processo: ARE 1480166
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 114 DA LEI 8.213/91. Em face da vedação disposta no art. 114 da Lei 8.213/91, é nula de pleno direito a cessão de crédito previdenciário. Precedentes do e. STJ.” (documento eletrônico 11, p. 1)



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 100, §§ 13 e 14, da mesma Carta, sob o argumento de que a lei ordinária não pode impedir a cessão de crédito alimentar autorizada constitucionalmente.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso.



    O recurso não merece acolhida.



    Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a resolução da controvérsia em análise demanda o reexame de provas e a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes. Assim, o recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição Federal, o que inviabiliza a pretensão recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei 8.213/91) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.331.593 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/12/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.357.302 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022)  



    Com a mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.152.650/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28/8/2018; RE 1.340.245 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20/4/2022; e ARE 1.413.376 AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023.



    Ademais, em razão do não conhecimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.281.363/RS, com trânsito em julgado certificado à p. 1 do documento eletrônico 41), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nessa linha, sobre a mesma controvérsia ora em exame, cito o RE 1.454.931 AgR/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator